Tribunal: TJES
Processo: 5008521-44.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008521-44.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPPE BARROS SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

–
HIPÓTESES DE CABIMENTO
–
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO –
PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
defesa amparou o pedido revisional em hipótese legalmente prevista, de forma que, de fato, merece conhecimento a ação.

2.
T
endo as vias ordinárias
exaustivamente
debatido sobre a fração empregada na dosimetria da pena aplicada ao requerente, não é cabível que, em sede de revisão criminal, modifique-se a reprimenda imposta
.

3.

Até mesmo porque, como sustentado no julgamento da ação revisional, “
Não desconheço a jurisprudência perfilhada pelo E. STJ, no sentido de que tentativas brancas ou incruentas ensejam a aplicação da fração da pena em patamar máximo. Ocorre que esse entendimento não é absoluto e pode ser mitigado de acordo com o caso concreto. E, na presente situação, entendo que foi ponderado o fato de terem sido efetuados diversos disparos de arma de fogo, que só não atingiram a vítima por circunstancias alheias às vontades dos réus.
”

4.
Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
adotar a menor fração na causa de diminuição da pena relativa a tentativa
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
,
para conhecer da ação revisional e julgar-lhe improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5008521-44.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPPE BARROS SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
FELIPPE BARROS
SOARES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
não conheceu

a

Revisão Criminal

apresentada
pelo embargante
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por não ter se manifestado quanto a tese de
modificação da fração adotada na aplicação do art. 14, II, CP. Sustenta, ainda, contradição por não ter conhecido a revisional, mas ter analisado o seu mérito.

Almeja o provimento do recurso para fins de
saneamento da omiss
ão

e da contradição
apontada
s
.
Por fim, prequestiona as matérias, em especial o art. 621, I, CPP, e art. 14, II, CP
.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
7584391
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta
omissão do acórdão
, eis que não debateu a possibilidade de aplicação da fração intermediária (1⁄2), prevista no art. 14, II, CP,
e na contradição, pois não conheceu a Revisão, apesar de analisar o seu mérito.

De fato, o art. 621, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses taxativas de cabimento da ação revisional, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A defesa sustenta a incidência da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, CPP, eis que as evidências dos autos demonstrariam a necessidade de aplicação da fração mais benéfica ao requerente quanto a tentativa do crime praticado, com base nas jurisprudências apresentadas.

Vê-se, portanto, que a defesa amparou o pedido revisional em hipótese legalmente prevista, de forma que, de fato, merece conhecimento a ação.

Ocorre que,
conforme
exposto,
é firme o entendimento desta Corte que veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

A
ssim, tendo as vias ordinárias
exaustivamente
debatido sobre a fração empregada na dosimetria da pena aplicada ao requerente, não é cabível que, em sede de revisão criminal, modifique-se a reprimenda imposta
.

Até mesmo porque, como sustentado no julgamento da ação revisional, “
Não desconheço a jurisprudência perfilhada pelo E. STJ, no sentido de que tentativas brancas ou incruentas ensejam a aplicação da fração da pena em patamar máximo. Ocorre que esse entendimento não é absoluto e pode ser mitigado de acordo com o caso concreto. E, na presente situação, entendo que foi ponderado o fato de terem sido efetuados diversos disparos de arma de fogo, que só não atingiram a vítima por circunstancias alheias às vontades dos réus.
”

Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
adotar a menor fração na causa de diminuição da pena relativa a tentativa
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para conhecer a ação revisional e
julgar-lhe improcedente.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.